Tribunal: TJMT
Processo: 1029875-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029875-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), MARCA PECUARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 25.070.285/0001-68 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), AILTON DE PAULA SOUZA - CPF: 035.417.111-91 (EMBARGADO), ZILDA MARQUES DE SOUZA - CPF: 430.478.741-15 (EMBARGADO), AILTON DE PAULA SOUZA - CPF: 035.417.111-91 (EMBARGANTE), ZILDA MARQUES DE SOUZA - CPF: 430.478.741-15 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), MARCA PECUARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 25.070.285/0001-68 (EMBARGADO), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (EMBARGANTE), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO DE SENE - CPF: 392.267.941-20 (EMBARGANTE), RAVENNA COSTA SENE - CPF: 003.402.911-76 (ADVOGADO), ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - CPF: 806.597.131-87 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (EMBARGADO), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO DE SENE - CPF: 392.267.941-20 (EMBARGADO), RAVENNA COSTA SENE - CPF: 003.402.911-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA OBTER A SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos dos arts. 300 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência para suspender o praceamento do bem.
(Precedentes: TJMT 10020410820218110000 MT, e TJMT AI: 10024961220178110000 MT, Relatora Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS HUMBERTO DE SENE E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por MARCA PECUÁRIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA OBTER A SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 277378883).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado e uso de premissa equivocada, sob o argumento de que deixou de proceder com apreciação jurisdicional das provas de existência do conluio entre requerente e requerido na ação de usucapião, com propósito único continuidade da fraude execução – já condenado por fraude à execução, em outro juízo, sob as respectivas matrículas objeto do presente agravo.

Aduz que não houve apreciação das provas colacionadas nos agravos internos ids 247941163 e 253031162 ao limitar que os recursos de agravos internos foram prejudicados, sem nenhuma fundamentação legal.

Afirma que tais vícios levaram o colegiado a cometerem erro de premissa na prolação do acórdão id 277378886, que confirmou a liminar concedida no id 247941163, com efeito suspensivo nos autos do cumprimento de sentença, processo n.º 0097522-84.2012.09.0097. mesmo quando as questões possessórias - objeto da ação de usucapião - já foram objeto de apreciação judicial nos autos do embargos de terceiros 0433965-53.2015.08.0097, nos autos do cumprimento de sentença 0097522-84,2012.08.0097, transitado em julgado, – que manteve a penhora sobres os imóveis registrado nas matrículas 13.096 e matrícula 13.097 - mesmo estando os imóveis registrados em nome da agravada marca pecuária, os imóveis respondem pela execução.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o recursos de agravo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 280386853, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A usucapião extraordinária ocorre só pelo fato da posse no tempo legalmente previsto. Decorrido o prazo, o possuidor adquire a propriedade, extinguindo-se o domínio do anterior proprietário, bem como todos os direitos reais que eventualmente haja constituído sobre o imóvel.

Aquele que, por prazo legal, sendo a coisa imóvel, possuí-la como sua, sem interrupção nem oposição, adquirir-lhe-á o domínio/propriedade, independentemente de título e boa-fé.

Analisando o presente feito, ressai da inicial que
Marca Pecuária Agrícola e Industrial Ltda.
ajuizou a Ação de Usucapião em face de
Ailton De Paula Souza e Zilda Marques De Souza
, almejando em sede de tutela de urgência “seja oficiado o Juízo da 1ª Vara Cível de Jussara, Goiás, no processo de execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097, determinando a suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula 13.096 do CRI de Água Boa/MT, designado para 08/10/2024, em virtude da presente ação de usucapião, bem como seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, para ser feita anotação na margem das matrículas 13.096 e 13.097 do CRI – 1º Ofício de Água Boa/MT e matrículas anteriores nº 3.466 e 3.457, acerca da existência da presente ação.

Para tanto, alega que realizou a aquisição do imóvel rural em 01.06.1996, com contrato devidamente registrado e com firmas reconhecidas em cartório (doc. 02) e que a escritura pública de compra e venda foi devidamente lavrada em cartório aos 20/01/1999 (doc. 03).

Diz que o início da posse do imóvel rural, portanto, ocorreu aos 01.06.1996, após a aquisição do imóvel em que a empresa autora/agravante passou a exercer a posse do imóvel com
animus domini
, sem interrupção, arcando com todos os tributos e contas, inclusive com ligação de energia elétrica em nome do seu sócio, Sr.
Helcio De Ávila
.

Afirma que desde a citada data, a recorrente exerce a posse da propriedade do imóvel rural, contudo, em que pese estar devidamente registrado na matrícula do bem o contrato de compra e venda, o imóvel foi penhorado aos 27/08/2024 por execução ajuizada em face dos vendedores, na execução nº 0097522-84.2012.8.09.0097, em trâmite na 1ª Vara Cível de Jussara – Goiás (doc. 08); e inserido em leilão judicial designado para iniciar 08.10.2024, após os embargos de terceiros nº 0433965-53.2015.8.09.0097 terem sido julgados improcedentes.

Pois bem. A ação de usucapião foi proposta não para discutir a validade ou não do compromisso de compra e venda ou das novas matrículas, mas sim a comprovação do exercício da posse do imóvel rural por mais de vinte e oito anos, visando impedir o leilão indevido e regularizar a situação da autora que, por inércia dos vendedores no momento da compra e venda, deseja consolidar a situação patrimonial, conforme as normas vigentes.

Fato é que a proteção jurídica da posse preexiste à da propriedade e no presente caso, antes da penhora realizada aos 27.08.2015, a recorrente já se encontrava no imóvel por aproximadamente dezenove anos, ao passo que, neste momento sumário de cognição, a probabilidade do direito se mostra relevante ao preenchimento das condições de tempo, continuidade e incontestabilidade aptas ao deferimento da proteção
in limine
da área.

Soma-se a isso a necessidade de exercício do poder geral de cautela, mediante o deferimento de tutela cautelar, nas hipóteses em que o imóvel usucapiendo é objeto de leilão judicial, conforme precedentes desta e. Corte, sob pena de impossibilitar o regular prosseguimento da ação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DECISÃO REFORMADA POR ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME – ALEGAÇÃO DE QUE O VOTO CONDUTOR DO ARESTO EMBARGADO PADECE DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E “ERRO DE FATO E DE DIREITO” – VÍCIO CONSTATADO –
PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EQUIVOCADAMENTE ANALISADO SOB A ÓTICA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECONHECIMENTO, PELO VOTO CONDUTOR, DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO À SUSPENSÃO DO LEILÃO – “ERROR IN JUDICANDO” – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
– VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos Embargos de Declaração para saneamento de erro de fato quando constatado que o indeferimento do pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar decorreu de adoção de premissa equivocada e consequente análise sob a ótica da antecipação da tutela. 2. Nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem”
(TJ-MT 10020410820218110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão de tutela urgência e/ou efeito suspensivo em embargos de terceiros, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 e 678 do Código de Processo Civil.
O leilão/praça deve ser suspenso quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade”

(TJ-MT - AI: 10024961220178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017).

A existência de dano grave e de difícil reparação é evidente, pois caso a decisão seja mantida, a recorrente e/ou terceiro adquirente de boa-fé poderá incorrer em prejuízo, tendo em vista que o leilão judicial em andamento nos autos da execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097 – Vara Cível de Jussara- GO, prosseguirá até o dia 01.11.2024.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025